Tribunal: TJSP
Processo: 2093701-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – PESSOA FÍSICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeitou o incidente oposto pela exequente para incluir o filho da executada no polo passivo da ação – Insurgência da agravante – Não acolhimento – Medida requerida que carece de fundamento legal por se tratar de pessoa física – Terceiro,

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – PESSOA FÍSICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeitou o incidente oposto pela exequente para incluir o filho da executada no polo passivo da ação – Insurgência da agravante – Não acolhimento – Medida requerida que carece de fundamento legal por se tratar de pessoa física – Terceiro, ademais, que não integra a lide e contra o qual não fora formado o título executivo - Medida excepcional que só pode ser efetivada quando for absolutamente necessária e pertinente à execução – Hipótese não verificada na espécie - Decisão mantida.

Recurso não provido.